Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726860-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA IMPETRANTE: HALISSON LUIS MELO DA SILVA, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDÊNIO LAÉCIO DA COSTA CARDOSO e OUTROS em favor de RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 16/01/2024, sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima, nos autos n. 0771970-96.2023.8.07.0016. Sustenta a ilegalidade da prisão, por ausência dos requisitos legais da preventiva, notadamente o perigo gerado pela liberdade do paciente. Aponta a falta de novos fundamentos para a manutenção do encarceramento, devendo ocorrer a reavaliação da medida, nos moldes do parágrafo único do art. 316 do CPP. Quanto ao contexto do suposto descumprimento da medida protetiva, aduz ter a vítima iniciado o contato com o paciente, por meio de ligação telefônica e mensagens. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e vínculo familiar estabelecido, devendo a prisão ser substituída por medida cautelar diversa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. No caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos n. 0702342-83.2024.8.07.0016, em 13/01/2024, em virtude de descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas a T. L. B. Confira-se: “Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o ofensor se aproximou e fez novas ameaças à vítima, mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, e a sua regular intimação por Oficial de Justiça, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos; conforme se verifica do depoimento da vítima e da prova documental inserida. Ressalte-se que, conforme relatório de risco preenchido pela vítima, há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada com arma de fogo, o agressor apresenta comportamento violento, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves. Diante de tais informações é necessário concluir que a Ofendida está em um contexto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese.” Depreende-se dos autos que a vítima, T. L. B., registrou a ocorrência policial n. 5237/2023, narrando o seguinte (ID 183591487, p. 4): “VERSÃO DE T. L. B. - COMUNICANTE , VITIMA, Informa que foi companheira de R. G. S. B. por 11 anos, havendo como prole da relaçãoI. N. L. B., T. L. B., E. L. B. e E. L. B., contando, respectivamente, com 09, 07, 03 e 01 anos de idade. Que há mais de 01 ano se separou de R. e que, desde então, sofre injúrias e ameaças do autor. Que o autor a xinga de "vagabunda, puta, desgraça" e a ameaça dizendo que vai matar. Que já foi vítima de agressões pretéritas e não registrou ocorrências por motivos de dependência econômica. Que acredita que o autor realmente seja capaz de cumprir com as ameaças, caso seja contrariado em algum assunto, visto que ele já utilizou durante uma das discussões, enquanto eram casados, uma arma de fogo do tipo revólver para ameaçar. Que somente agora resolveu realizar o registro desses fatos anteriores, uma vez que está, atualmente, pedindo judicialmente que o agressor pague pela pensão alimentícia às crianças, e afirma que isso pode deixa-lo furioso, razão pela qual necessita das medidas protetivas contra R.. O agressor é usuário de substâncias entorpecentes como cocaína e outras substâncias as quais desconhece o nome, além de fazer ingestão contumaz de bebidas de teor etílico se tornando mais agressivo quando sob os efeitos de tais substâncias; Que acredita que o agressor possa ter acesso facilitado à arma de fogo, visto que já foi preso várias vezes por tráfico, dentre outros; Que deseja pugnar por medidas protetivas de urgência; que, mesmo diante da gravidade dos fatos descritos, não tem interesse na persecução criminal em face do ofensor em razão das ameaças e injúrias, manifestando-se apenas pelo interesse das medidas protetivas”. Nos autos n. 0771970-96.2023.8.07.0016, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR o seguinte endereço: [omissis] (ID 181184295). Naqueles autos, a vítima informou ao membro do Ministério Público que o paciente estaria descumprido as medidas impostas, utilizando-se de terceiros para intimidá-la (ID 200807017). Em seguida, manifestou à Defensoria Pública “extrema preocupação com sua integridade física”, pois estaria sendo intimidada pela mãe do ofensor e por sua atual companheira (ID 215587940). Após, em 24/01/2024, o paciente foi denunciado como incurso nas infrações penais descritas no artigo 129, §13o, do Código Penal, no artigo 21 da Lei das Contravenções penais, por três vezes, no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, no artigo 344 do Código Penal, e no artigo 24-A Lei 11.340/2006, todos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006 (ID 193161939, origem). A propósito, transcrevo trechos da peça acusatória: “No dia 6 de fevereiro de 2021, por volta das 3h, na [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua namorada, ex-companheira, T. L. B., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe a lesão contida na imagem e vídeo em anexo. Na mesma ocasião, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra sua ex companheira T.. A vítima estava deitada na cama com os filhos, quando R. chegou caindo por cima das coisas e xingando muito, e começou a dizer que tinha visto um vídeo dela fazendo sexo com outro homem, ocasião em que ele a puxou pelo cabelo e a derrubou no chão. A vítima pediu a R. para deixá-la quieta e sumir, momento em que R. pegou o revólver e disse para ela conversar com ele na cama. Diante da negativa da vítima, R. começou a bater na vítima e disparou com uma arma de fogo na cabeça dela, no entanto, a arma falhou e ele começou a bater com o revólver na cabeça da vítima, lesionando-a. (...) No dia 24 de julho de 2022, por volta de 1h, na [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra T. L. B. (...) R. chegou a casa, transtornado, sob efeito de álcool e drogas, enquanto a vítima já estava trancada no quarto, com as crianças. R. , armado, tentava entrar no quarto, momento em que a vítima pediu T. que acionasse a Polícia Militar. R. quebrou a trava da porta, entrou no quarto e desferiu tapas no rosto da vítima, e disse que iria matá-la. Nesse momento, a Polícia Militar chegou e R. foi abrir o portão, enquanto os policiais perguntavam se estava tudo bem. (...) No início de junho, na [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira, T. L. B., de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra T. (...) No dia 29 de novembro de 2023, por volta das 18h, na [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex companheira, T. L. B., de causar-lhe mal injusto e grave. A vítima foi até a residência onde morava com o denunciado, pedindo para que ele saísse a fim de que ela residisse com os filhos do casal, momento em que o investigado disse que não sairia da casa, pois ela não teria nada lá, que não queria mais ela, que ela não prestava, que já que ela estava com parentes dela, que era para ela se virar. Diante da negativa do denunciado, a vítima disse que o colocaria na justiça, para ele ver se ele ficaria sozinho com a casa, e entraria com o pedido de pensão alimentícia. Nesse momento, o investigado ameaçou a vítima dizendo que a mataria. Não satisfeito, o denunciado disse a vítima que, se fosse preso, quando ele saísse, iria atrás dela para matá-la. Os fatos ocorreram em frente aos filhos do casal. (...) No dia 23 de dezembro de 2023, na [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, usou de grave ameaça contra sua ex-companheira, T. L. B., com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial e policial. Na mesma ocasião, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira T. L. B.” A denúncia foi recebida em 12/4/2024 (ID 193163303). No evento de ID 197839991, a prisão preventiva foi mantida para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos: “No caso em apreço, a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelas imagens mostrando ferimentos na cabeça da vítima (ids (IDs 193161943, 193163295 e 193161944) e das declarações da vítima contida nos autos. Em uma análise perfunctória, os indícios de autoria se encontram nos autos, à vista das declarações da vítima T. L. B. (id 193161924 e 193161931). Com efeito, os elementos indiciários extraídos das declarações indicam possível conduta referente a prática de delito doloso contra a vida, atribuído ao réu, fato esse que teria ocorrido, em tese, em 06 de fevereiro de 2021. Ademais, conforme as declarações prestadas pela vítima, é possível que o suposto autor tenha acesso a armas de fogo, por intermédio de parentes e amigos. A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O afastamento cautelar dos investigados se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato noticiado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, indica que em liberdade o acusado expõe a ordem pública em risco. Veja que a conduta delituosa teria, em tese, sido praticada na presença dos filhos menores, demonstrando excepcional gravidade em concreto da conduta. Adequada e necessária ainda a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução penal, uma vez quem em liberdade é possível que venha a continuar ameaçando a vítima e eventuais testemunhas do fato. Cumpre ressaltar que há nos autos informações de que após a separação, a vítima ainda continuou sofrendo injúrias e ameaças, encontrando-se o acusado, inclusive, custodiado por desrespeito a medida protetiva de urgência, conforme se depreende de id 193161936. Consigne-se que o crime atribuído ao acusado se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos. Ademais, os fatos narrados se tratam de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, autorizando assim o decreto da prisão cautelar, nos termos do art. 313, I e III, do CPP.” Novamente, em ID 241092638 (30/06/2025), em sede de reavaliação pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, a prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem. Diante dos fatos acima narrados, não considero presentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. O contexto exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. No caso dos autos, além do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o acervo coligido aos autos até esta etapa processual indica a prática de lesão corporal e possível crime doloso contra a vida da ofendida. Acrescente-se que, de acordo com os relatos da vítima, o denunciado tem fácil acesso a armas de fogo, o que evidencia sua periculosidade. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator